Tribunal: TJMT
Processo: 1012563-94.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012563-94.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE
PACIENTE: JACKSON DE SOUZA LOPES
IMPETRADO: JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jackson de Souza Lopes, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra que o paciente está preso cautelarmente, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, desde o dia 18/10/2019.
Assim, sustenta que há excesso de prazo na instrução processual, por culpa exclusiva do juízo.
É o essencial.
Não há prazo peremptório para a conclusão da instrução em processo criminal. Até o presente instante foram ajuizados diversos habeas corpus, nos quais o Colegiado compreendeu que a maior complexidade da causa (pluralidade de réus, com defensores diversos, pluralidade de testemunhas, dentre outros) justifica o maior elastério na instrução processual.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicite-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator